Tribunal: TJMT
Processo: 1009260-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009260-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (AGRAVANTE), ERVINO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 217.396.760-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE (AGRAVANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTO EM PODER DO COMPANHEIRO – IMTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - FATOS NOVOS SUPERVENIENTES RELEVANTES – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO QUE SE REPORTA A DECISÃO ANTERIOR – DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Constatada a presença de fatos novos supervenientes e relevantes à decisão anterior, esta deve ser reanalisada, a luz dos novos elementos trazidos.

A ausência de fundamentação nas decisões judiciais fere previsão constitucional assim como do Código de Processo Civil, devendo ser conhecida de ofício, em qualquer fase e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário no 1000188-77.2020.8.11.0006, da 1a Vara Cível de Cáceres, movida em face de
ERVIRO FRANCISCO RODRIGUES
que indeferiu o pedido do autor para realização de busca e apreensão pertencente ao espólio (Escritura Pública e/ou Contrato de Compra e Venda), c/c pedido de declaração de sonegação de documento no processo de inventário.

Inicialmente a parte explica que o juiz “a quo” indeferiu o pedido do agravante, para determinar a busca e apreensão do documento de um imóvel urbano, localizado no Município de Porto Alegre/RS, que pertence ao espólio, que não foi entregue pelo agravado até esta data.

Pontua que os herdeiros da falecida Maria Odirma Pinheiro Leite não tiveram acesso ao documento até a data, muito menos conhecem os dados de localização do imóvel, ou seja, os herdeiros não sabem onde o imóvel está efetivamente localizado.

Assevera que o pedido de inclusão do imóvel no Inventário, se deu desde as primeiras declarações, onde o inventariante arrolou os bens que pertenciam ao espólio da falecida Maria Odirma Pinheiro Leite.

Explica ainda que o magistrado determinou inclusive que o agravado entregasse todos os documentos dos bens moveis e imóveis, sob pena de crime de desobediência. Porém, não foi entregue.

A respeito afirma também que:
“A prova do dolo do agravado resta clara nos autos Excelências, pois, desde a abertura do Inventário, esse bem imóvel foi devidamente arrolado nas primeiras declarações, e, após, insistentemente o Inventariante pediu ao Magistrado a quo, que o agravado fosse intimado a juntar a cópia, seja da Escritura Pública, seja do Contrato de Compra e Venda deste imóvel, porém, o agravado não o fez, culminando ao final com o pedido de busca e apreensão deste documento, o que foi indeferido pelo Magistrado a quo.”.

Defende que precisa de uma declaração do juiz “a quo” reconhecendo o agravado como sonegador do documento do imóvel ocultado, pois, sem ela, não terá legitimidade para propor ação de sonegados perante a via ordinária.

Acrescenta:
“não há como o Inventariante ingressar com a Ação de Sonegados, sem que antes o Magistrado a quo, reconheça que o agravado está ocultando o documento do imóvel reclamado (Escritura Público e/ou Contrato de Compra e Venda), pois, importante apontar que na sonegação se pressupõe a intenção de prejuízo ao inventário/partilha (dolo), sendo que na Ação de Sonegados, caso inocente o acusado, caberá ao mesmo provar que não houve dolo de sua parte.”.

Ao final requer: a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do direito do inventariante em incluir o imóvel (apartamento) sediado no Município de Porto Alegre/RS, pertencente ao espólio, no Inventário no 1000188-77.2020.8.11.0006; e que “
seja determinado que o Magistrado a quo expeça MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO na residencia do agravado Sr. ERVINO FRANCISCO RODRIGUES, brasileiro, aposentado, portador do RG no 1005337819 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o no 217.396.760-68, natural de Gravataí/RS, nascido aos 02/02/1956, filho de Eufrasio Joaquim Rodrigues e Otilia Francisca Rodrigues, residente e domiciliado na Residencial - Rua Sirções, no 99, Bairro Cohab Velha, em Cáceres/MT, CEP: 78200-000 (PERTO DA PANVET), telefone para contato: (65) 99978-0403, para que o Oficial de Justiça busque a Cópia da ESCRITURA PÚBLICA E/OU CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (PORTO ALEGRE), adquirido por Sr. ERVINO FRANCISCO RODRIGUES e MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE; b.3. Nada sendo localizado, requer seja declarado como sonegado pelo Sr. Ervino Francisco Rodrigues; ”.

Não houve pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado alega que o recurso é intempestivo, pois, o pedido de busca e apreensão se deu em 25/01/2022, tendo sido indeferido aos 17/02/2022, decisão sobre a qual o agravante registrou ciência por meio do seu patrono na mesma data. Portanto, o prazo para interposição do agravo findou-se em março de 2022. Contudo, o agravante deixou transcorrer o prazo para recorrer, e optou pelo pedido de pedido de reconsideração, que foi novamente indeferido. Ocorre que, segundo defende, o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal e nem reabre prazo para interposição de recurso. Nestes termos, requer o reconhecimento da intempestividade e não conhecimento do recurso.

No mérito, alega que se trata de documento públicos que podem ser facilmente localizados por qualquer pessoa, requerendo, ao final, o desprovimento.

Foi juntada petição, denominada “réplica à contrarrazões”, rechaçando as alegações contidas na contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme

relatado, cuida-se Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário no 1000188-77.2020.8.11.0006, da 1a Vara Cível de Cáceres, movida em face de
ERVIRO FRANCISCO RODRIGUES
que indeferiu o pedido do autor para realização de busca e apreensão pertencente ao espólio (Escritura Pública e/ou Contrato de Compra e Venda), c/c pedido de declaração de sonegação de documento no processo de inventário.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“1. INDEFIRO todos os pedidos do Id. 80997218, nos exatos termos da decisão anterior.

2. CUMPRA-SE o item 3 da decisão de ID. 76138137, devendo constar que a busca é somente em relação as joias.”.

Em que pese a princípio possa parecer que o pedido a que alude a decisão se trate de pedido de reconsideração, o que se verifica é a superveniência de fatos novos e relevantes noticiados pelos agravantes, que devem ser avaliados pelo magistrado “a quo”. Explico melhor.

Antes da decisão alhures mencionada, o pedido de busca e apreensão foi indeferido, pois, o magistrado não vislumbrou óbice a requisição do documento nos órgãos competentes.

Vejamos trecho da decisão:

“1. Acerca do pedido de busca e apreensão da escritura pública de imóvel (Id. 74227514), INDEFIRO-O, pois não vislumbro óbice na requisição do aludido documento situado em Porto Alegre, por ser facilmente possível a sua obtenção através dos órgãos competentes.”.

Ocorre que, posteriormente, na petição de id.
80997218
, o agravante demonstrou que realizou buscas extrajudicialmente tanto no CPF do Herdeiro Erviro Francisco Rodrigues, quanto da falecida Maria Odirma Pinheiro Leite e não logrou êxito na localização. Afirmou que o herdeiro está ocultando o documento (Escritura e/ou Contrato de Compra e Venda) do imóvel adquirido durante a União Estável com a falecida. Juntou duas provas das declarações da existência do imóvel, uma prestada servidora do Ministério Público Estadual (Assistente Social), e a outra prestada as Servidores do Fórum desta Comarca, todas enquanto a falecida Maria Odirma Pinheiro Leite era viva e estava doente, onde ele confirma que comprou este imóvel na constância da União Estável, tendo vendido um outro imóvel de Barra do Bugres, juntamente com recursos da falecida, adquirindo este imóvel no Estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. Fez ainda pedido de declaração de sonegação e pedido subsidiário de suspensão do processo de inventário, visando intentar ação competente.

Dessa petição, sobreveio a decisão agravada que simplesmente indeferiu todos os pedidos, sem qualquer fundamentação quantos aos fatos novos supervenientes e relevantes trazidos, o que não deve prevalecer.

Para ilustrar, colaciono aresto sobre a necessidade de apreciação de fatos novos supervenientes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE CORRE EM APENSO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ/EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TUTELA QUE PODE SER DEFERIDA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECLUSÃO PARA A REANÁLISE DA MATÉRIA AFASTADA.
NOVO PEDIDO BASEADO EM FATOS NOVOS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO.
MÉRITO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. EXECUÇÃO SEM GARANTIA, PERIGO FUNDAMENTADO EM SITUAÇÃO COMUM ÀS AÇÕES DE EXECUÇÕES E PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO. DISCUSSÃO QUE MERECE MELHOR ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO AFASTADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 14a C.Cível - 0074283-41.2021.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 14.03.2022)” (TJ-PR - AI: 00742834120218160000 Umuarama 0074283-41.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 14/03/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória – decisão que deferiu tutela provisória para que a cooperativa ré se abster de cobrar cédulas de crédito, realizar atos de expropriação e consolidação da propriedade de imóveis fiduciariamente alienados e negativar o nome dos autores – Insurgência da ré –
possibilidade de reiteração do pedido em razão de fatos novos
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO – ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – recurso CONHECIDO e desprovido.” (TJPR - 14a C.Cível - 0074921-74.2021.8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 25.05.2022) destaquei

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“apenas fatos supervenientes e relevantes têm o condão de formar novo convencimento e provocar a reconsideração pretendida.
(STJ - AgInt no AREsp: 1150934 GO 2017/0186138-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022), sendo este o caso dos autos.

Dito isto (existência de fatos novos supervenientes e relevantes), somada a existência de decisão anterior que determinou a intimação do meeiro Ervino Francisco Rodrigues para entrega de toda documentação, sob pena de crime de desobediência, (sem prejuízo das demais sanções legais), conforme se vê da decisão de id. 46614679, há que se reconhecer a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação.

Sobre o tema, insta trazer a lume que o dever de fundamentar, além de previsto na legislação processual, está expressamente determinado pela CF/88, em seu artigo 93, IX. Portanto, a necessidade de fundamentação as decisões, sob pena de nulidade, é norma constitucional que está amparada também no princípio da segurança jurídica.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - NULIDADE. - O princípio da persuasão racional não subsiste sem a exposição das razões que determinaram o resultado - A fundamentação da decisão é elemento imprescindível para o devido processo legal, devendo ser precisa e sem mácula omissão ou obscuridade. Estando ausente, o afastamento da decisão que se encontra sem a fundamentação devida é medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 10000212218226001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Destarte, não há falar em intempestividade do recurso, por não se tratar de pedido de reconsideração, pelas razões expostas, razão pela qual,
rejeito a tese.

Ante todo exposto,
DE OFÍCIO, RECONHEÇO A NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA
, por ausência de fundamentação, determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, levando-se em consideração os fatos trazidos na petição de id. 80997218, englobando todos os pedidos, inclusive o pedido alternativo.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022